Tribunal: TJPA
Processo: 0809120-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809120-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO DECISÓRIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que pretende a reforma de decisão que determinou o retorno do apenado ao regime fechado e indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob o fundamento de incompatibilidade do benefício com o regime prisional então vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou o retorno do apenado ao regime fechado e indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado carece de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante deduziu sua insurgência a partir da premissa de que estaria indevidamente submetido ao regime fechado, o que teria inviabilizado o exame do pedido de regime semiaberto harmonizado.

4. No entanto, sobreveio alteração da situação fático-processual nos autos da execução de pena, com a progressão do apenado ao regime semiaberto, ocasião em que o Juízo da execução reapreciou o pedido de regime harmonizado e o indeferiu por fundamentos diversos, determinando a transferência para estabelecimento compatível.

5. A nova decisão, não impugnada pela defesa, constitui título decisório autônomo, fundado em razões distintas daquelas que embasaram o pronunciamento recorrido.

6. A superveniência de decisão autônoma que altera o regime prisional e reaprecia o pedido defensivo esvazia o objeto do agravo, resultando na prejudicialidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A superveniência de pronunciamento jurisdicional fundado em razões próprias e distintas daquelas constantes do
decisum
recorrido, configura novo título decisório e acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, “b”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA)
:

Jair Nunes dos Santos interpõe agravo de execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução da Comarca de Altamira/PA, que determinou o retorno do apenado ao regime fechado, indeferindo o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado (ID 26652528).

O agravante sustenta, em síntese, que a manutenção do regime fechado seria desprovida de fundamentação idônea. Salienta que cumpre pena reclusiva inferior a 8 anos, de modo que faz jus ao regime intermediário, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, requerendo o abrandamento do regime prisional e, por conseguinte, a concessão do regime semiaberto harmonizado (ID 26652530).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 26652527), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 26652525).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 32309345).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

Na espécie, o agravante insurge-se contra decisão que determinou o seu retorno ao regime fechado e, por conseguinte, indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob o argumento de incompatibilidade entre o benefício pleiteado e o regime prisional então vigente. Eis o teor da decisão impugnada:

Considerando a informação atinente ao julgamento do Habeas Corpus n.º 0804226 - 14.20248.14.0000, a decisão exarada no Evento n. 27.1 determinou a atualização do atestado de pena, com o redimensionamento da pena, bem como a alteração de ofício do regime inicial de cumprimento da pena.

A Defesa requereu a concessão do regime semiaberto harmonizado em favor do apenado (Evento n. 40).

Instado, o Ministério Público emitiu parecer desfavorável ao pedido da Defesa, visto que, em consulta aos autos do HCCrim 0804226-14.2024.8.14.0000, consta que foi mantido o regime fechado estipulado em sentença.

A íntegra do Acórdão atinente ao julgamento do Habeas Corpus n.º 0804226 - 14.20248.14.0000 foi colacionada no Evento n. 49.1. Desse modo, observa-se que o regime inicial fechado para cumprimento da pena foi mantido, nos seguintes termos: “Por derradeiro, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal (vide STJ, AgRg no REsp n. 2.080.820/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023).”

[...]

Portanto, assiste razão ao Ministério Público no sentido de que deve ser mantido o regime inicial fechado. Desse modo, torno sem efeito a decisão do Evento n. 27.1 e determino o retorno do apenado JAIR NUNES DOS SANTOS ao regime fechado. Em consequência, indefiro o pleito da Defesa no que se refere ao regime semiaberto harmonizado, dada a incompatibilidade com o atual regime do sentenciado. (ID 26652528 - Pág. 3)

Convém destacar que a insurgência recursal cinge-se à alegação de que o retorno do agravante ao regime fechado teria ocorrido sem fundamentação idônea, sustentando que, em razão do redimensionamento da pena para patamar inferior a 8 anos de reclusão, o reeducando faria jus ao regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Portanto, a controvérsia foi construída a partir da premissa de que o apenado se encontrava indevidamente submetido ao regime fechado, circunstância que teria inviabilizado o exame do pedido de harmonização.

Ocorre que, em consulta ao processo de execução de pena (Processo n. 000235-48.2023.8.14.0005), verifica-se que sobreveio alteração da situação fático-processual do agravante, com a progressão ao regime semiaberto (mov. 103.1). Na oportunidade, o Juízo da execução reapreciou a questão relativa ao regime harmonizado, entendendo não ser o caso de sua concessão e determinou a transferência do sentenciado para estabelecimento compatível com o regime intermediário.

Nesse particular, saliento que a referida decisão não foi objeto de impugnação, tampouco houve renovação do pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, tendo o apenado, inclusive, formulado requerimentos supervenientes, como pleito de saída temporária (mov. 141.1), o que revela a consolidação da nova situação executória.

Desse modo, a decisão que indeferiu o regime semiaberto harmonizado em razão da permanência do apenado no regime fechado foi superada por ato decisório posterior, sendo que a superveniência de decisão fundada em razões distintas daquelas que embasaram o pronunciamento jurisdicional recorrido, configura novo título decisório, esvaziando o objeto do presente recurso e impondo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026